Tribunal: TJES
Processo: 5011325-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011325-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A e outros
RECORRIDO: MARIA DE AMARAL XAVIER e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5011325-69.2025.8.08.0014

RECORRENTES:
BANCO AGIBANK S.A. e MARIA DE AMARAL XAVIER
RECORRIDOS:
BANCO AGIBANK S.A. e MARIA DE AMARAL XAVIER

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente Maria de Amaral o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Colatina/ES. A demanda originária tem por objeto a
declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem
(RCC), a cessação de descontos no benefício previdenciário da consumidora, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

A
sentença
julgou os pedidos parcialmente procedentes. Declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento derivado de falha no dever de informação. Condenou a instituição financeira à restituição em dobro da quantia de R$ 34,58, referente aos descontos comprovados, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. O pedido contraposto de compensação de valores formulado pelo banco foi julgado improcedente por ausência de comprovação de transferência.

A instituição financeira recorre requerendo a reforma integral da decisão. Sustenta a legalidade da contratação via biometria facial, o cumprimento do dever de informação mediante assinatura do Termo de Consentimento Esclarecido e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pede a devolução na forma simples e a compensação dos valores creditados. A consumidora, por sua vez, recorre requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, argumentando a gravidade da prática abusiva.

É o breve relatório.

A questão jurídica central cinge-se à verificação do cumprimento do dever de informação por parte da instituição financeira na oferta e contratação de produto de crédito voltado a consumidor hipervulnerável. Trata-se de relação de consumo, impondo-se a análise sob a ótica da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção contra métodos comerciais abusivos.

A instituição financeira colacionou aos autos o Dossiê de Comprovação e o Termo de Consentimento Esclarecido assinados mediante biometria facial (ID 17045534 e ID 17045538). A existência de registros digitais atesta que houve uma interação entre as partes. Contudo, a
simples aposição de assinatura digital ou biometria em documentos padronizados não é suficiente para demonstrar que a consumidora, pessoa idosa com 79 anos de idade, compreendeu a exata natureza e a onerosidade do produto ofertado.

A prática comercial adotada na oferta da Reserva de Margem Consignável (RMC) ou Reserva de Cartão Consignado (RCC) frequentemente induz o consumidor a erro. O cliente busca um empréstimo pessoal com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. A instituição, no entanto, formaliza a emissão de um cartão de crédito com autorização de desconto do valor mínimo da fatura diretamente no benefício previdenciário. O desconto de apenas R$ 17,29 atinge exclusivamente os encargos rotativos da dívida, sem amortizar o capital principal, gerando um endividamento perpétuo. Essa dinâmica viola o direito básico à informação clara e adequada sobre as características do serviço contratado.
O contrato é, portanto, nulo conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC
.

Quanto ao argumento da instituição financeira sobre a regularidade da restituição na forma simples por suposto engano justificável, a tese não prospera. A cobrança baseada em contrato nulo por violação ao dever de transparência configura conduta contrária à boa-fé objetiva. A
restituição em dobro
dos valores indevidamente descontados é medida impositiva, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à alegação do banco de necessidade de compensação de valores, a sentença deve ser mantida.
A instituição financeira não produziu prova cabal e específica do efetivo proveito econômico auferido pela consumidora
durante a fase de conhecimento, limitando-se a alegações genéricas em sede recursal de que o cartão teria sido utilizado. Ausente a prova do repasse financeiro exato na conta da autora, inviabiliza-se o acolhimento do pedido contraposto.

Quanto ao
argumento da consumidora requerendo a majoração da indenização por danos morais
, a pretensão não merece acolhimento. A privação indevida de verba de natureza alimentar, ainda que em patamar reduzido, gera abalo que ultrapassa o mero dissabor. Contudo, a fixação da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O
desconto mensal comprovado foi de pequena monta (R$ 17,29)
e não houve demonstração de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de desdobramentos mais gravosos à subsistência da recorrente. O valor de R$ 1.000,00 arbitrado na origem mostra-se adequado e suficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica da medida, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Nenhum dos argumentos secundários deduzidos pelas partes tem o condão de infirmar a conclusão adotada, estando a decisão de primeiro grau devidamente fundamentada nas provas dos autos e na legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos inominados e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno a instituição financeira recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Condeno a consumidora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, também fixados em 20% sobre o valor da condenação. A exigibilidade de tais verbas em relação à consumidora fica suspensa, tendo em vista o deferimento da Gratuidade da Justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito